Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-49.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003449-49.2018.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS GARCIA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INC. I, DO CPB. PRELIMINAR: OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. TEMA 158 DO STF. TEMA 190 DO STJ MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA CONDUTA DELITUOSA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Matheus Garcia Silva, contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. I, CPB), a qual fixou a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2. A defesa requer a observância do princípio da
non reformatio in
pejus; a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa; bem como o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, com base na ausência do laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se, diante de recurso exclusivo da defesa, pode haver agravamento da situação do réu; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; e (iii) analisar a incidência da majorante do uso de arma de fogo diante da ausência do laudo pericial, levando em consideração as demais provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, constata-se recurso exclusivo da defesa, logo, não é possível agravar a situação do réu, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus,
razão pela qual deve ser acolhida a preliminar.

5. No que concerne a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante de menoridade relativa, tal entendimento encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento ratificado no Tema 190 da corte supramencionada e no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal (RE 597270).

6. Por outro lado, quanto ao afastamento majorante da arma de fogo, a jurisprudência pátria, em especial a Súmula 14 do TJPA, dispensa a apreensão e a perícia da arma para incidência da majorante, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar seu uso na prática delitiva.

7. No caso em tela, as palavras da vítima confirmam de forma patente o uso do artefato, sendo assim, faz-se necessário a manutenção da referida majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em recurso exclusivo da defesa, é vedada a reforma da decisão em prejuízo do réu, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
. 2. As atenuantes não são capazes de autorizar a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e seu Tema 190 de Recursos Repetitivos; bem como pelo Tema 158 em sede de Repercussão Geral do STF. 3. Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há outros meios de prova idôneos que comprovem seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme a Súmula 14 do TJPA."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 29, 65, I e II, d, 68, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 (RG); STJ, Tema 190 (repetitivo); STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 14; TJPA, Apelação Criminal nº 0010421-50.2012.8.14.0006, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.10.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0003126-80.2020.8.14.0070, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Penal, j. 20.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.690.640/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 5.11.2024, DJe 12.11.2024; STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 1.4.2025, DJEN 10.4.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.215.138/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), 5ª Turma, j. 19.8.2025, DJEN 25.8.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0816406-28.2021.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 9.6.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período dos dias dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS GARCIA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. I, do CPB
.

Consta da denúncia (ID 26897134), que, no dia 09 de fevereiro de 2018, por volta de 20h40, em Parauapebas/PA, o denunciado
MATHEUS GARCIA SILVA
, em suposta unidade de desígnios com o adolescente
D. D. J.
(15 anos), abordou a vítima
Mayara Campos Oliveira
quando esta trafegava em sua motocicleta Honda Biz 125 ES, na Rua Domingos Cardoso e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e fugiram.

No dia 16 de fevereiro de 2018, durante rondas no bairro Liberdade, policiais militares avistaram o apelante na motocicleta em atitude suspeita. Conduzindo o veículo, o apelante tentou fugir, mas foi capturado juntamente com o adolescente. Na abordagem, o denunciado afirmou ter adquirido a moto por R$ 200,00 de pessoa vulgarmente conhecida como “Neguim”, tendo plena ciência de tratar-se de produto de roubo. Posteriormente, na delegacia, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado e o adolescente como autores da subtração de seu veículo.

Nas
razões recursais
(ID 26897194), a Defesa sustenta, em síntese, a impossibilidade de reforma para pior da decisão, ante a ausência de recurso ministerial; a necessidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mediante a suposta superação da Súmula 231 do STJ por
overruling
, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Aduz, ainda, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato não foi submetido à perícia, inexistindo prova de sua potencialidade lesiva, devendo a pena ser redimensionada.

Em
contrarrazões
(ID 26897201), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1.
Da necessidade de observância do Princípio da
non reformatio in pejus

Arguiu, preliminarmente, a defesa do apelante, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, o qual define que não pode haver reforma da decisão para pior quando há recurso interposto somente pela defesa.

Razão assiste à defesa
, uma vez que não se constata interposição de recurso por parte do Ministério Público, tornando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR.
APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO.
Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida.

2. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser mantida, nos termos da sentença, diante da existência de duas circunstâncias judicias terem ostentando valoração negativa, não merecendo retoques.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010421-50.2012.8.14.0006 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/10/2022)
GRIFEI

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE MATEUS DIAS GONÇALVES
: PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA

NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE
NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR
. ACOLHIDA.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de Mateus Dias Gonçalves
: 1.1.
Preliminar
:
Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

(...).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003126-80.2020.8.14.0070 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Assim sendo,
acolho a preliminar.

MÉRITO

2.
Da dosimetria da pena.

2.1.
Da pena intermediária aquém do mínimo. Confissão espontânea e menoridade relativa. Superação da súmula 231/STJ.

Pugna a defesa quanto à reforma da pena no que concerne a redução da pena do apelante abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da reprimenda, em razão da menoridade relativa à época do crime, arguindo ainda, pela superação da súmula 231 do STJ por
overruling
.

Todavia, não lhe assiste razão.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante referente à menoridade relativa. Neste sentido: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 STJ).

Sem agravante a ser sopesada.

Ausente causa de diminuição de pena.

Presentes causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em uma pena de
5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
.”
(ID 26897189)

Conforme se observa na sentença, a circunstância atenuante foi expressamente reconhecida pelo juízo
a quo
. Contudo, em obediência ao entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo legal.

O enunciado sumular 231/STJ define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, pelo
Tema 158
, reafirmando que a aplicação das atenuantes não autoriza a fixação de reprimenda aquém do limite mínimo previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Além disso, o STJ também conta com
Tema 190
de Recursos Repetitivos, acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, destacando que o critério trifásico de individualização de pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Dessa maneira, a menoridade relativa, embora presente, não enseja redução da pena aquém do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ, dado que a pena-base já havia sido estabelecida no patamar mínimo legal.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“(...)

3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em
overruling
), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)”
GRIFEI

“(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.) (...)

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
GRIFEI

Conforme se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual não se encontra superado pelo instituto do “
overruling”.

Assim, mantenho a pena intermediária fixada no patamar mínimo legal.

2.2.
Do afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob alegativa de que para o seu reconhecimento, necessária a apreensão do artefato e confeccção do laudo pericial apontando a potencialidade lesiva da arma.

Todavia
,
não merece prosperar a pretensão recursal
.

Conforme consta dos autos, restou comprovado, de maneira segura, que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, pelas palavras da vítima, a qual em crimes contra o patrimônio, notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade, tem especial valor probatório, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusada da prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa alega nulidade no inquérito policial, por irregularidade no reconhecimento fotográfico e a insuficiência da palavra da vítima para fundamentar a condenação, requerendo a absolvição da paciente ou o
afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se irregularidades no inquérito policial, especialmente no procedimento de reconhecimento fotográfico, contaminam a ação penal; (ii)
se a palavra da vítima e os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação e a incidência da causa de aumento pela utilização de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevante valor probatório, sendo firme e coerente, e foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais
e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida
.

(...)

8. A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima

IV. DISPOSITIVO

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/02/2025.)”
GRIFEI

Nesse contexto, necessário o destaque das palavras da vítima, que detalhou toda a ação delituosa sob crivo do contraditório e ampla defesa, narrando que sofreu violência e grave ameaça com uso de arma de fogo na consumação da subtração de seu veículo:
“: (...) – RMP: E me diga uma coisa, algum deles estava armado? – Vítima: Sim, o “de maior” – RMP: Foi ele quem apontou a arma para a senhora? – Vítima: Isso – RMP: Ele que abordou a senhora? – Vítima: Foi, exatamente. – RMP: Aí ele deu a voz de que era um roubo? Como que ele fez exatamente? – Vítima: Ele já foi me parando falando: “passa a bolsa, passa a bolsa”, mas na verdade, como eu fiquei paralisada em cima da moto, o outro me tirou de cima (...), não pegaram a bolsa e levaram a moto”
. (MIDIA, ID’s 26897182 - 26897183)

Portanto, repiso, afigura-se comprovado o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima, o que destaca a presença efetiva do artefato na prática delitiva.

Entendimento em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, a qual reverbera na Súmula 14, desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Ademais, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. INCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

8. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando outras provas indicarem o uso efetivo da arma.
(...)". (STJ, AgRg no REsp n. 2.215.138/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”
GRIFEI

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante da inexistência de apreensão da arma de fogo ou da realização de perícia sobre sua potencialidade lesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado por outros meios de prova, como declarações firmes da vítima, como se deu na espécie.

4. Em crimes praticados na clandestinidade, como o roubo, o relato da vítima assume especial relevância, sobretudo quando consistente e harmônico com as demais provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
É válida a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, quando a prova testemunhal, em especial o relato da vítima, for firme com respeito a utilização do artefato.
”

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0816406-28.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)”
GRIFEI

Com efeito, diante da fundamentação supra, subsiste a incidência da majorante referente ao uso de arma de fogo, que demanda elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), conforme redação anterior a Lei nº 13.654/2018, logo, mantenho a pena final estabelecida na sentença condenatória.

Dou por prequestionadas todas as matérias ventiladas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025